Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701612-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GUIMARAES DE FREITAS, RENATA MOREIRA MOTTA DE FREITAS AGRAVADO: SQSW 105 BLOCO A D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com a i. magistrada que autou na origem, Dra. Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (fl. 1 ID 22906922 – PJe 0738579-11.2017.8.07.0001). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator